Tribunal: TJSP
Processo: 1022127-88.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022127-88.2019.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
ROSELAINE MESSIAS (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados UNIESP S/A,
INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, FUNDAÇÃO UNIESP
SOLIDÁRIA e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022127-88.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 38987
2
VOTO N. 38987
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022127-88.2019.8.26.0602/50000
COMARCA: SOROCABA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: MARCIO FERRAZ NUNES
EMBARGANTE: ROSELAINE MESSIAS
EMBARGADAS: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIESP FACULDADE DE SOROCABA E UNIESP S/A
INTERESSADA: FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição de contradição
e
obscuridade
no
acórdão
embargado.

Vícios
não
configurados. Caráter infringente do julgado e propósito de
prequestionamento. Descabimento na hipótese. Embargos de
declaração rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 550/555, que não conheceu do recurso interposto pelas embargadas e, por maioria de
votos, deu parcial provimento ao apelo manifestado pela autora, ora embargante, a pretexto
de ter incorrido o julgado nos vícios da contradição e da obscuridade.
Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão é contraditório e
obscuro, salientando que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados
entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível
mensurá-lo, do valor da causa, ponderando que o valor arbitrado em dois mil reais, não
atende ao disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Requer seja atribuído
efeito infringente ao recurso para readequar o valor da condenação dos honorários
sucumbenciais ao efetivo proveito econômico obtido por sua cliente.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não vingam, pois a extensão possível de
recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a eliminar do
acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se impunha
pronunciamento, ou corrigir erro material.
E consoante se observa dos argumentos expendidos nos embargos
declaratórios opostos, não constituem seu propósito o aclaramento do julgado, nem visam
suprir contradição ou obscuridade supostamente existentes no aresto objurgado, pois
revelam a finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e decidido pela Turma
Julgadora, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais citados na insurgência, o
que se afigura descabido pela via eleita, à falta de configuração dos pressupostos a que
alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022127-88.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 38987
3
É que o aresto censurado é didaticamente claro e não contém
proposições conflitantes ou inconciliáveis, não registrando contradição, obscuridade,
omissão ou erro material, tendo apreciado e decidido, expressa e objetivamente, todas as
questões postas nos recursos de apelação manifestados, de sorte que da leitura atenta do
acórdão revelará que não estão mesmo configuradas na hipótese em apreço as máculas
apontadas, cristalino o posicionamento perfilhado pela Turma Julgadora, consoante se
infere do trecho do aresto a seguir transcrito:
“Entretanto, houve rompimento da unanimidade no resultado do
julgamento, afastando-se a maioria de parte do entendimento esposado no voto da
eminente Relatora Sorteada, por reputar que na hipótese em apreço descabe impor à
instituição financeira a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
É que não se vê ato ilícito na conduta do banco, porquanto
participação alguma teve no episódio, tanto é que a cobrança das prestações estabelecidas
no contrato de financiamento estudantil validamente firmado pelas partes constitui
exercício regular de direito da instituição financeira, não se justificando, portanto, sua
condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Deveras, a instituição financeira agiu no exercício regular do seu
direito ao cobrar e promover a restrição cadastral ao nome da aluna, ante o
inadimplemento do contrato de financiamento estudantil [as instituições de ensino é que
descumpriram o contrato de garantia firmado com a estudante e deixaram de efetuar o
pagamento e/ou reembolso das prestações atinentes ao FIES].
Vale ressaltar que o ajuste firmado entre a autora e as entidades
educacionais tinha por objeto justamente a garantia da quitação do contrato de
financiamento estudantil celebrado pela aluna junto à instituição financeira, não se
justificando, em consequência, a alegação de que tenha ele incorrido em erro hábil a
invalidar aludido contrato de mútuo regularmente celebrado pela parte ativa com o banco.
Em suma, não se conhece dos recursos interpostos pelas corrés e
acolhe-se, em parte, o recurso interposto pela autora apenas para determinar às
instituições de ensino que efetuem o pagamento dos valores atinentes ao financiamento
estudantil, mantida, no mais, a r. sentença. Majoro os honorários devidos pela autora ao
advogado da instituição financeira, em razão do trabalho adicional realizado nesta etapa
recursal (fls. 526/537), para R$ 2.000,00, observada a gratuidade processual concedida à
parte ativa e, pelo mesmo motivo, elevo a verba honorária devida pelas corrés
(instituições de ensino) ao patrono da autora, para R$ 2.000,00 (fls. 517/525).” (fls.
554/555).
E, conquanto seja desnecessária a menção, mas apenas para que não se
alegue novos vícios, bem é de ver que, na etapa recursal, ocorreu apenas a majoração da
verba honorária arbitrada na r. sentença, em atenção ao disposto o artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, valendo destacar que, em seu apelo (fls. 454/464), não se
insurgiu a ora embargante contra o critério adotado em primeiro grau para o arbitramento
dos honorários advocatícios, ou seja, de fazê-lo por apreciação equitativa, em um mil reais
(fls. 430, último parágrafo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022127-88.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 38987
4
Ademais, oportuno é realçar que “o Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207), certo é, outrossim, que
“o Juiz não está obrigado a citar dispositivos legais em suas decisões, embora lance mão
dos seus regramentos. O magistrado está obrigado a fundamentar suas decisões, mas não
legalmente, ou seja, citando artigos de Lei” (JTJ 265/455).
E mesmo que se considerasse viável emprestar efeitos infringentes a
este recurso, as insurgências não prosperariam na hipótese de que se cuida, porquanto
fundadas em argumentos que, já tendo sido apreciados pela Turma Julgadora, não servem
para abalar os fundamentos do acórdão profligado, não fosse bastante a circunstância de
que o recurso aclaratório não se presta à modificação do acórdão, seja no seu alcance, seja
na sua conclusão, não se justificando que o inconformismo da parte com o resultado do
julgamento possa autorizar o acolhimento dos embargos declaratórios.
Logo, inexistindo contradição ou obscuridade no aresto impugnado
que cumpram ser supridas, caso repute que houve violação à legislação constitucional e
infraconstitucional, deve a embargante agitar os temas por meio dos recursos próprios,
mesmo porque não se reveste estes embargos de idoneidade jurídico-processual para sanar
eventual equívoco do julgado na aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator Designado
(assinatura eletrônica)